Tribunal: STF
Processo: ARE 1570516
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Responsabilidade civil do Estado. Ação anulatória de procedimento administrativo fiscal. Indenização por danos materiais. Necessidade de análise do conjunto probatório. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo regimental não provido.



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.